Tribunal: TJES
Processo: 5023169-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023169-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA
RECORRIDO: LORENA FRANCIELLE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº ED 5023169-84.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
:
WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA

EMBARGADO
:
LORENA FRANCIELLE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE POR ADITAMENTO À INICIAL APÓS A CITAÇÃO (ART. 329, I, CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUALIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COMO DE RESULTADO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO ESTÉTICO (FACETAS). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

2. A embargante sustenta, em síntese: a) Omissão quanto à nulidade processual decorrente de aditamento à petição inicial após a citação, sem o consentimento da parte ré, em afronta ao art. 329, I, do CPC; b) Omissão quanto à alegada inversão automática do ônus da prova, sem fundamentação nos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC; c) Omissão quanto à qualificação da obrigação como de resultado. Requer o saneamento das omissões apontadas, com efeitos infringentes para anular a sentença ou reformar o julgado.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, assiste razão parcial à embargante apenas quanto à existência de omissão formal, porquanto o acórdão não enfrentou expressamente a tese de nulidade suscitada nas razões recursais. Passa-se ao suprimento.

5. Consta dos autos que o aditamento foi expressamente autorizado pelo juízo de origem até a audiência de instrução, com expressa ressalva do direito de manifestação da parte ré. Entretanto, o aditamento limitou-se a atualizar e complementar o pedido de danos materiais já formulado na inicial, incluir despesas supervenientes decorrentes do mesmo fato gerador e requerer a condenação também quanto a valores que viessem a ser comprovadamente suportados no curso do processo. Não houve alteração da causa de pedir nem inovação substancial da demanda.

6. Embora o art. 329, I, do CPC exija o consentimento do réu para alteração do pedido após a citação, a nulidade processual não se presume, exigindo demonstração de prejuízo (art. 282, §1º, do CPC).

7. Ademais, tratando-se de demanda submetida ao rito da Lei nº 9.099/95, aplicam-se os princípios da simplicidade, informalidade e instrumentalidade das formas, inexistindo nulidade quando preservadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Assim, ainda que suprida a omissão, não há nulidade a ser reconhecida, inexistindo vício capaz de ensejar a anulação da sentença.

8. Também não procede a alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova. O acórdão reconheceu expressamente a natureza consumerista da relação jurídica e concluiu, com base no conjunto probatório (fotografias, documentos e demais elementos constantes dos autos), pela falha na prestação do serviço. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito do serviço e do dano.

9. Não houve inversão automática e imotivada do ônus da prova, mas sim aplicação das regras próprias da responsabilidade civil nas relações de consumo, à luz das provas produzidas.

10. O julgado foi claro ao consignar que se tratava de procedimento odontológico com finalidade eminentemente estética (aplicação de facetas), hipótese em que a obrigação é de resultado. A embargante pretende rediscutir a qualificação jurídica já apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

11. Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, REJEITO-OS
, suprindo a omissão apenas para consignar expressamente a inexistência de nulidade quanto ao aditamento da petição inicial, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

12. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)